Tribunal: TJES
Processo: 5014813-08.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cessão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014813-08.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. RESTRIÇÃO “SERASA LIMPA NOME”. DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL INOCORRENTE. SÚMULA Nº 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014813-08.2021.8.08.0035

Recorrente: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

Recorridos: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO BRADESCO CARTOES S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Apenas o recorrido BANCO BRADESCO S/A

apresentou contrarrazões (ID 7271164).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de prejuízos morais, passíveis de indenização, em razão da cobrança efetuada pelos recorridos de dívida prescrita e restrição no “SERASA LIMPA NOME”, pleiteando, ainda pela baixa da restrição creditícia na indigitada plataforma.

Inicialmente, em que pese o juízo primervo ter declarado a prescrição do débito discutido nos autos, além da declaração de ineficácia da cessão de crédito realizada entre os requeridos/recorridos e determinado a baixa administrativa do débito, não houve a determinação da consequente baixa da restrição creditícia junto à plataforma do “SERASA LIMPA NOME”, devendo a sentença ser modificada nesse aspecto.

Quanto aos danos morais, após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, que julgou improcedente tal pleito, isto porque
“[...] observa-se nos autos, no documento juntado na defesa da Requerida ATIVOS S.A. no Id 17176804, a existência de apontamentos nos Órgãos de Proteção ao Crédito em desfavor do Autor em data anteriores à inscrição no serasa.com, cuja validade não se discutiu nesses autos, conforme documento juntado na defesa da Requerida ATIVOS S.A. no Id 17176804
”
(
sic
– ID 7271157, negritei).

Assim, de acordo com o teor da Súmula nº 385 do STJ, “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. É o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que os recorridos promovam a baixa do apontamento existente na plataforma “SERASA LIMPA NOME”, isto em relação ao débito discutido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao teto de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)